Tribunal: TJDFT
Processo: 0714099-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714099-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45743352) interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo agravante em face de JOSÉ CÂNDIDO DE OLIVEIRA, determinou a transferência do valor de R$ 133,88 (cento e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) mais acréscimos legais em benefício do requerido. Consta do. r. édito combatido (ID 45743353 -p: 601): Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizado por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA. Este juízo procedeu bloqueio SISBAJUD nas contas do requerido atingindo valor de R$ 1.115,33 (ID. 84257737). O feito foi extinto por sentença transitada em julgado que acolheu exceção de pré-executividade do requerido e determinou a devolução do valor de R$ 1.115,33 (ID. 84257737) ao requerido e o arquivamento definitivo dos autos (ID. 127882214). O valor de R$ 1.115,33 (ID. 84257737) não foi localizado para devolução. Os autos vieram concluso para providências. Decido. A dificuldade em localizar o valor de R$ 1.115,33 (ID. 84257737) reside no fato de que a penhora SISBAJUD ID. 84257737 atingiu ativos variáveis do requerido, referente a depósitos a prazo, títulos ou valores mobiliários. Lançada a ordem SISBAJUD, esses ativos são ofertados no mercado de capitais e vendidos por valores inferiores ao valor nominal do ativo. Procedimento chamado de liquidez do ativo variável. No caso em tela, o ativo variável de R$ 1.115,33 atingiu liquidez via SISBAJUD de R$ 980,45, conforme extrato fornecido pelo sistema do Banco do Brasil anexo. Portanto, no momento da liquidez do ativo, ocorreu perda de R$ 133,88. Tendo em vista que a sentença transitada e julgado ID. 84257737, determinou a devolução do valor integral do ativo ao requerido, DETERMINO: 1) Transfira-se imediatamente o valor de R$ 980,45 (depósito anexo), mais acréscimos legais,em benefício do requerido JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA, CPF: 215.555.329-34 e para uma conta indicada pelo requerido. Caso necessário, expeça-se alvará. 2) Proceda-se o bloqueio SISBAJUD na conta do exequente BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., CNPJ: 33.136.888/0001-43, no valor remanescente de R$ 133,88. Transfira-se o valor para a conta do juízo e libere-se bloqueios excedentes. Preclusa a decisão, transfira-se o valor de R$ 133,88, mais acréscimos legais, em benefício do requerido JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA, CPF: 215.555.329-34 e para uma conta indicada pelo requerido. Caso necessário, expeça-se alvará. Tudo feito, arquivem-se os autos em definitivo. Cumpra-se. Opostos embargos de declaração pelo ora recorrente, estes foram rejeitados (ID 45743353 – p: 622): Decido sobre os embargos declaratórios, os quais impugnam a decisão ID. 153492681. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). Disto convencido, nego provimento aos embargos de declaração. Aguarde-se a preclusão a decisão ID. 152365509. Documento datado e assinado eletronicamente. Relata o agravante que a venda dos ativos é praxe e por isso o agravado assumiu o risco quando permaneceu inadimplente, dando causa ao ajuizamento da execução. Salienta que a decisão agravada determinou a penhora dos ativos financeiros sem intimação prévia para comprovar eventual depósito do valor remanescente. Conclui que não pode “ser responsabilizado por aquilo que não deu causa”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar sua responsabilidade pela complementação exigida. A liminar foi indeferida por decisão de ID 45788530 proferida pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira. O recorrente apresentou agravo interno (ID 46570280) e houve manifestação do agravado (ID 50529942). Na decisão de ID 56149503, o ilustre Relator originário, Desembargador James Eduardo Oliveira, declarou-se impedido, em razão de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o MM. Juiz de Direito Substituto, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos, que atuou no feito de origem. Por esse motivo, os autos aportaram em meu gabinete no dia 26/2/2024. É o relato do essencial. Nos termos do art. 147 do Código de Processo Civil, quando 2 (dois) ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Diante da afirmação de impedimento (ID 56149503), analiso, desde o início o agravo de instrumento, apreciando o pedido de efeito suspensivo. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a possibilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, afigura-se improvável que o agravante venha a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório, até o julgamento da questão de fundo do presente agravo, em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador